Tribunal: TJPA
Processo: 0009396-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009396-43.2019.8.14.0107

APELANTE: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CDC APLICÁVEL À RELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a autora e a instituição financeira, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297), considerando-se a autora como consumidora e o banco como fornecedor de serviços.

2.

Nos presentes autos, restou demonstrada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pela autora, com a juntada de contrato assinado e documentos que comprovam a transferência do valor contratado, afastando-se a alegação de inexistência de débito e de fraude.

3.

A parte autora não impugnou os documentos apresentados pela instituição financeira em tempo oportuno, não logrando êxito em demonstrar qualquer irregularidade na celebração do contrato ou nos descontos realizados.

4.

A condenação por litigância de má-fé foi afastada, uma vez que não restou comprovada a intenção dolosa da autora em se utilizar do processo com finalidade ilícita. A má-fé não pode ser presumida e demanda prova robusta para sua configuração.

5.

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida nos demais pontos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009396-43.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA DOM ELISEU/PA

APELANTE:
NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS (ADVOGADOS: NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO OAB/PA Nº 26.210-A) e WERCELLI M. ANDRADE DOS SANTOS OAB/MA Nº 10.965

APELADO: BANCO BMG S/A (ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG Nº 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nazaré Monteiro dos Santos contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada pela recorrente em face de Banco BMG S.A.

Na origem (Id. 13850391), a autora, afirmou que, ao receber seu benefício previdenciário, percebeu descontos relacionados a um contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG S.A., o qual ela nega ter contratado. Diante dessa situação, a autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados, em dobro, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo proferiu sentença (Id. 13850432) julgando improcedentes os pedidos da parte autora. A sentença fundamentou-se na prova documental apresentada pelo réu, que demonstrou a existência de relação contratual válida entre as partes. Além disso, o juiz condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, considerando que a autora teria agido de forma temerária ao alegar desconhecimento da relação contratual.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 13850433), arguindo, em suas razões, que o contrato não foi por ela firmado, sendo analfabeta e contando com 72 anos de idade. Sustenta que o suposto contrato anexado pelo banco não possui assinatura de familiares ou conhecidos, o que reforçaria a tese de inexistência de vínculo contratual. Requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Conforme certidão (Id. 13850435), o recorrido, Banco BMG S.A., foi intimado, mas não apresentou contrarrazões, tendo o prazo transcorrido in albis.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0009396-43.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA DOM ELISEU/PA

APELANTE:
NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS (ADVOGADOS: NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO OAB/PA Nº 26.210-A) e WERCELLI M. ANDRADE DOS SANTOS OAB/MA Nº 10.965

APELADO: BANCO BMG S/A (ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG Nº 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer
contrato
com o banco requerido, afirmando que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pela ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. A apelante enquadra-se na definição de "consumidor", disposta no art. 2º do CDC, que expõe que "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe: "O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos do benefício previdenciário da autora, sem a existência de qualquer autorização de
empréstimo
ou similar. Já o banco apelado sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o
contrato
foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em análise, cumpre destacar que vivemos em um momento em que se mostra corriqueira a propositura de ações similares à presente, onde a parte requerente sustenta a não celebração do
contrato
com a instituição bancária, bem como o não recebimento de qualquer valor, concluindo-se, na grande maioria das vezes, pela ocorrência de fraude contra o consumidor, em razão de a parte adversa não trazer aos autos provas suficientes da licitude da celebração contratual.

No caso dos presentes autos, não de forma diferente, a parte alega não ter celebrado qualquer
contrato.
No entanto, diferentemente da maioria dos casos, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, trazendo fortes evidências de que a parte autora de fato celebrou o
empréstimo, denominado cartão de crédito
consignado BMG, considerando a juntada não só do
contrato
firmado entre as partes, este devidamente assinado pela requerente e suas testemunhas (Id. 13850416), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência do tipo "TED", evidenciando, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A parte autora, entretanto, após a propositura da ação, não mais se pronunciou nos autos, deixando de impugnar os documentos trazidos pela ré em contestação, bem como deixando de requerer qualquer prova, em momento posterior, pretendendo fazê-lo tão somente agora, nesta via recursal.

A respeito do assunto, já se posicionou o Colendo STJ, bem como a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o
contrato
em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de
empréstimo
consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o
crédito
se referia a saque no
cartão
de
crédito
consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do
cartão
, se mostrando legítima a contratação do
cartão
de
crédito
em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Assim, tem-se como regular a contratação do
empréstimo
via
cartão
de
crédito
consignado, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente e impressão digital, assim como a assinatura a rogo de suas testemunhas, que oportunamente anuíram à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, fazendo-se arcabouço probatório para a legitimidade da contratação.

Desta feita, restando devidamente comprovado que a ora apelante firmou o referido
contrato
com a banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, nos termos da sentença prolatada pelo juízo de piso, objeto do presente recurso.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste razão a apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo Apelado de que a contratação da conta corrente ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais, a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se posiciona este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário. [...] 8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos. (TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida sentença a quo em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024